Tribunal: STJ
Processo: 5296035-40.2023.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2166923 - RS (2024/0323808-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ELITA MARIA MACHADO BITENCOURT - SUCESSÃO
AGRAVANTE
: MARCO GERALDO ABRAHAO SCHORR
AGRAVANTE
: ERNA THEREZINHA VIVAN
AGRAVANTE
: FRANCISCA YUGUEIRO SALDANHA
AGRAVANTE
: MARIA BEATRIZ MARIANTE BRUTTO
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO SCHORR
ADVOGADOS
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADA
: FLÁVIA SUSANA DE CESERO - RS054290
INTERES.
: ELIZABETH AZEVEDO BERTONCELLO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
PRECATÓRIO.
HONORÁRIOS.
CABIMENTO. EXCLUSÃO DA PARCELA INCONTROVERSA
DO CRÉDITO. PRECEDENTES.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, de acordo com o disposto no
art. 85, § 7o, do CPC/2015, é cabível a fixação de honorários
advocatício desde que impugnado o pedido de cumprimento de
sentença pela Fazenda Pública, excetuada da base de cálculo
apenas eventual parcela incontroversa do crédito. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49746853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:29:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 6c986d33-123c-4f74-83a3-026cb2c3d183

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49746853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:29:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 6c986d33-123c-4f74-83a3-026cb2c3d183

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2166923 - RS (2024/0323808-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ELITA MARIA MACHADO BITENCOURT - SUCESSÃO
AGRAVANTE
: MARCO GERALDO ABRAHAO SCHORR
AGRAVANTE
: ERNA THEREZINHA VIVAN
AGRAVANTE
: FRANCISCA YUGUEIRO SALDANHA
AGRAVANTE
: MARIA BEATRIZ MARIANTE BRUTTO
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO SCHORR
ADVOGADOS
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADA
: FLÁVIA SUSANA DE CESERO - RS054290
INTERES.
: ELIZABETH AZEVEDO BERTONCELLO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
PRECATÓRIO.
HONORÁRIOS.
CABIMENTO. EXCLUSÃO DA PARCELA INCONTROVERSA
DO CRÉDITO. PRECEDENTES.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, de acordo com o disposto no
art. 85, § 7o, do CPC/2015, é cabível a fixação de honorários
advocatício desde que impugnado o pedido de cumprimento de
sentença pela Fazenda Pública, excetuada da base de cálculo
apenas eventual parcela incontroversa do crédito. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ELITA MARIA
MACHADO BITENCOURT, MARCO GERALDO ABRAHAO SCHORR, ERNA
THEREZINHA VIVAN, FRANCISCA YUGUEIRO SALDANHA, MARIA BEATRIZ
MARIANTE BRUTTO, TELMO RICARDO SCHORR contra decisão de minha lavra,
proferida às e-STJ fls. 1.078/1.080, em que dei provimento ao recurso especial do Estado
Documento eletrônico VDA48321251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:19
Código de Controle do Documento: 448a17c4-2422-4df9-b129-3244f3c58ec9

do Rio Grande do Sul para determinar que sejam arbitrados os honorários advocatícios
com base apenas no valor controvertido da execução, mantido após o julgamento da
impugnação, excluída, por conseguinte, a parcela incontroversa.
O recorrente aponta equívoco na decisão, afirmando que "para a
fixação dos honorários executivos postulados (Art. 85, §7o, do CPC/2015), independe o
resultado da Impugnação/Embargos à Execução, consequentemente não há de falar em
observância à parcela controvertida do cálculo, não se tratando de honorários decorrentes
do êxito da impugnação e sim executivos" (e-STJ fls. 308/309). Segundo entende, "a
base de cálculo da verba pleiteada é o valor total executado, tratando-se de honorários de
execução, na medida em que os honorários decorrentes do julgamento da impugnação
/embargos – estes sim estão sujeitos ao êxito da insurgência e vinculados à eventual
parcela incontroversa do cálculo" (e-STJ fl. 310).
Requer, assim, a reconsideração ou a reforma da decisão atacada
para que seja consignada a delimitação da base de cálculo acima referida.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
É que, nos termos da jurisprudência do STJ, na hipótese de
cumprimento de sentença cujo valor do crédito se enquadra no pagamento por precatório,
tendo sido impugnado, são devidos honorários, excetuando-se da base de cálculo apenas
eventual parcela incontroversa do crédito.
A propósito, acórdãos proferidos em casos semelhantes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
SUJEITA
À
EXPEDIÇÃO
DE
PRECATÓRIO.
IMPUGNAÇÃO
OFERTADA PELO DEVEDOR. ARTIGO 85, § 7o, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EXCLUSÃO DA
PARCELA
INCONTROVERSA
DO
CRÉDITO.
PRECEDENTES.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
I - Os embargos merecem acolhimento.
II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos
de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz
devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
III - Na forma da jurisprudência, "é cabível a condenação em honorários
advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública cujo
pagamento ocorrerá através do regime de precatório, na hipótese de
apresentação de impugnação pelo devedor, em observância ao art. 85, § 7°, do
Documento eletrônico VDA48321251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:19
Código de Controle do Documento: 448a17c4-2422-4df9-b129-3244f3c58ec9

CPC/2015" (STJ, AgInt no REsp 1.880.935/RS, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
), excetuada da base
18/12/2020
de cálculo apenas eventual parcela incontroversa do crédito. Nesse mesmo
sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.885.625/RS, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgInt no REsp
01/06/2021
1.893.615/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe de
; AgInt no REsp 1.886.309/RS, Rel. Ministro GURGEL DE
02/09/2021
FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgInt no REsp 1.891.076
17/02/2021
/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgInt no REsp 1.896.430/RS, Rel. Ministro BENEDITO
18/10/2021
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgInt no REsp
29/06/2021
1.892.372/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, DJe de
; AgInt no REsp 1.885.682/RS, Rel. Ministro
28/04/2021
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgInt
25/06/2021
no REsp 1.886.999/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, DJe de
; AgInt no REsp 1.886.317/RS, Rel. Ministro
17/02/2021
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgInt no
17/02/2021
REsp 1.883.585/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, DJe de
.
12/02/2021
IV - Embargos de declaração acolhidos nos termos da fundamentação.
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.031.102/RS, rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe de
)
23/8/2023

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OFENSA AO ART. 85, §
7o, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO EXECUTADO. BASE DE
CÁLCULO.
PARCELA
CONTROVERTIDA.
PRECEDENTES.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que é
cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença
contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que por
ela impugnado o pedido de cumprimento de sentença, excetuada da base de
cálculo apenas eventual parcela incontroversa do crédito, nos termos do art.
85, § 7o, do CPC/2015.
2. A fixação dos honorários no cumprimento de sentença deverá ser realizada
pelo d. Juízo da Execução, onde formulado o pedido, uma vez que o Tribunal
de origem apenas manteve a decisão de primeira instância objeto do agravo de
instrumento.
3. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no REsp n. 2.039.422/RS, rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Segunda Turma, DJe de
.)
17/8/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA48321251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:19
Código de Controle do Documento: 448a17c4-2422-4df9-b129-3244f3c58ec9

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-
JURÍDICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. DISSÍDIO NÃO
DEMONSTRADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. O entendimento desta Corte é assente no sentido de que "A divergência
exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que
demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas
e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa,
apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a
divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e
do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servido o recurso ao mero rejulgamento"
(AgInt nos EAREsp 1.933.921/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte
Especial, DJe
).
3/10/2022
3. No caso dos autos, não se verifica a existência da indispensável similitude
fática entre os acórdãos confrontados. Com efeito, o acórdão embargado
afastou a condenação em honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 7o,
do CPC/2015, relativamente à parte do cumprimento de sentença
incontroversa, não impugnada pela Fazenda Pública, ao passo que o acórdão
paradigma analisou o cabimento do pagamento da verba honorária na hipótese
em que efetivamente impugnado o cumprimento de sentença.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EAREsp n. 1.710.704/RS, rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, Primeira Seção, DJe de
.)
17/8/2023

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
SUJEITA
À
EXPEDIÇÃO
DE
PRECATÓRIO.
IMPUGNAÇÃO
OFERTADA PELO DEVEDOR. ARTIGO 85, § 7o, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EXCLUSÃO DA
PARCELA INCONTROVERSA DO CRÉDITO. PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. É cabível a condenação em honorários advocatícios no cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública cujo pagamento ocorrerá através do regime
de precatório, na hipótese de apresentação de impugnação pelo devedor, em
observância ao artigo 85, § 7°, do CPC/2015, excetuada da base de cálculo
apenas eventual parcela incontroversa do crédito. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 2.008.018/RS, rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe de
.)
31/5/2023
Documento eletrônico VDA48321251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:19
Código de Controle do Documento: 448a17c4-2422-4df9-b129-3244f3c58ec9

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
PRECATÓRIO.
ART.
85,
§
7o,
CPC/2015.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. O entendimento do acórdão recorrido não está em consonância com a
jurisprudência do STJ, segundo a qual, de acordo com o disposto no art. 85, §
7o, do CPC/2015, é cabível a fixação de honorários advocatícios desde que
impugnado o pedido de Cumprimento de Sentença pela Fazenda Pública,
excetuada da base de cálculo apenas eventual parcela incontroversa do crédito.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.209.980/SC, rel. Ministro PAULO SÉRGIO
DOMINGUES, Primeira Turma, DJe de
.)
28/4/2023
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do art. 1.021 do CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48321251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:19
Código de Controle do Documento: 448a17c4-2422-4df9-b129-3244f3c58ec9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.166.923 / RS
Número Registro: 2024/0323808-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
21376716220068210001 50058048920068210001 52960354020238217000
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : FLÁVIA SUSANA DE CESERO - RS054290
RECORRIDO
: ELITA MARIA MACHADO BITENCOURT - SUCESSÃO
RECORRIDO
: MARCO GERALDO ABRAHAO SCHORR
RECORRIDO
: ERNA THEREZINHA VIVAN
RECORRIDO
: FRANCISCA YUGUEIRO SALDANHA
RECORRIDO
: MARIA BEATRIZ MARIANTE BRUTTO
RECORRIDO
: TELMO RICARDO SCHORR
ADVOGADOS
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
INTERES.
: ELIZABETH AZEVEDO BERTONCELLO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELITA MARIA MACHADO BITENCOURT - SUCESSÃO
AGRAVANTE : MARCO GERALDO ABRAHAO SCHORR
Documento eletrônico VDA49656502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:29:04
Código de Controle do Documento: f3cddf6c-c77d-407b-975a-ac14d110765a

AGRAVANTE : ERNA THEREZINHA VIVAN
AGRAVANTE : FRANCISCA YUGUEIRO SALDANHA
AGRAVANTE : MARIA BEATRIZ MARIANTE BRUTTO
AGRAVANTE : TELMO RICARDO SCHORR
ADVOGADOS : TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADA
: FLÁVIA SUSANA DE CESERO - RS054290
INTERES.
: ELIZABETH AZEVEDO BERTONCELLO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:29:04
Código de Controle do Documento: f3cddf6c-c77d-407b-975a-ac14d110765a